Tribunal: TJSP
Processo: 1006251-63.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – PERDA DE PRAZO PARA POSSE – Falta de notificação pessoal – Irrelevância – Normas do edital prevendo a convocação pelo Diário Oficial – Ausência de direito líquido e certo – Sentença denegatória mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001002689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006251-63.2015.8.26.0625, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
DA SILVA PORTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006251-63.2015.8.26.0625 -Voto no 11.849 - RS
2
Apelação no 1006251-63.2015.8.26.0625
Apelante: Diego da Silva Porto
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Interessado: Secretário de Administração Penitenciária
Comarca: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Otavio Tioiti Tokuda
Voto no 11.849
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO
PÚBLICO NOMEAÇÃO PERDA DE PRAZO PARA
POSSE
Falta de notificação pessoal
Irrelevância

Normas do edital prevendo a convocação pelo Diário
Oficial Ausência de direito líquido e certo Sentença
denegatória mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 168/169, cujo relatório é o adotado,
julgou improcedente o pedido formulado por DIEGO DA SILVA PORTO
no mandado de segurança impetrado em face do SECRETÁRIO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, entendendo pela ausência do direito
líquido e certo invocado.
Inconformado, recorre o impetrante às fls. 176/184, a
pugnar pela anulação da r. sentença por falta de fundamentação. No
mérito, sustenta que, em se exigindo a manutenção dos dados pessoais
atualizados junto à banca avaliadora, deve haver a convocação do
aprovado por outros meios diferentes do Diário Oficial, sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006251-63.2015.8.26.0625 -Voto no 11.849 - RS
3
violação aos princípios da publicidade e razoabilidade. Busca a reforma
do julgado a fim de que se restitua o prazo para posse no cargo para o
qual foi aprovado.
Contrarrazões da FESP às fls. 189, pela manutenção da
r. sentença.
O apelante manifestou sua oposição ao julgamento
virtual do recurso, fls. 198.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer
às fls. 213/215, no sentido do desprovimento do recurso.
É o relato do necessário.
Primeiramente, não há se falar em nulidade da
sentença. Observa-se que a decisão monocrática não contraria o
disposto no art. 489 e seus incisos, do CPC. Está fundamentada,
contendo os requisitos essenciais e a devida motivação. Ademais,
concisão não se confunde com omissão.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Segundo consta, o impetrante concorreu a uma das
200 vagas de Agente de Segurança Penitenciária de Classe I, conforme
instruções especiais publicadas no Edital no 001/2013 (fls. 54/86).
Obteve aprovação no certame, na 870a posição, portanto, fora do
número de vagas disponibilizadas, porém, nomeado e convocado, não
se apresentou, perdendo a oportunidade de tomar posse. Questiona,
em suma, a falta de notificação pessoal de nomeação, já que houve
apenas a publicação no Diário Oficial.
Em se tratando de mandado de segurança, o direito
líquido e certo deve vir demonstrado de forma nítida e cristalina,
devidamente demonstrado por meio de prova pré-constituída, o que
não resta evidenciado no caso em análise.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006251-63.2015.8.26.0625 -Voto no 11.849 - RS
4
Com efeito, na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda
não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é
líquido nem certo, para fins de segurança” (Mandado de Segurança,
Ação Popular, etc. Ed. RT, 13a edição, pág. 13/14).
Como bem ponderou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça:
“Quanto às convocações dos candidatos, constou do
edital o que segue:
'14 - DA ESCOLHA DE VAGAS
14.1. Poderá haver convocação para escolha ou anuência de
vagas à nomeação, que será publicada no Diário Oficial do Estado
de São Paulo (DOE).
14.2. Caso haja a convocação a que se refere o item 14.1. deste
Edital, o candidato poderá ser comunicado por e-mail, sendo de
sua única e exclusiva responsabilidade, o acompanhamento no
Diário Oficial do Estado de São Paulo
(DOE) - Poder Executivo - Seção I - Administração Penitenciária -
Departamento de Recursos Humanos, da publicação do Edital de
Convocação, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
(...)
18.3. Todas as convocações, comunicados e resultados referentes
a este Concurso Público, serão publicados no Diário Oficial do
Estado de São Paulo (DOE) - Poder Executivo - Seção I - Concursos,
sendo de inteira responsabilidade e obrigação do candidato o
acompanhamento das mencionadas publicações, não podendo ser
alegada qualquer espécie de desconhecimento.'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006251-63.2015.8.26.0625 -Voto no 11.849 - RS
5
Informa a apelada que a nomeação do impetrante foi
publicada no DOE em 15.10.2014 (fls. 137), sendo que
mediante sua ausência, o prazo de posse foi prorrogado
por mais 30 dias, conforme publicação no DOE em
12.11.2014.
Dessa forma, verifica-se que a apelada observou a
previsão contida no edital, uma vez que a convocação
do impetrante foi realizada por meio do Diário Oficial
Eletrônico, de maneira que caberia a ele acompanhá-lo,
não se podendo alegar ofensa aos princípios da
publicidade
e
razoabilidade
por
conta
da
Administração.” (fls. 213/214).
Assim já se decidiu nesta Colenda Câmara em casos
análogos:
“CONCURSO
PÚBLICO.
ORIENTADOR
SOCIAL.
CONVOCAÇÃO.
NÃO
COMPARECIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME.
Dos documentos
juntados aos autos observa-se que aos 14 de janeiro de
2019, a Municipalidade requerida, por meio de correio
eletrônico, enviou ao impetrante a convocação para o
fim de apresentar-se, até o dia 18 de janeiro seguinte,
junto à Diretoria municipal de saúde, a fim de retirar a
relação de exames médicos a serem realizados no dia 6
de fevereiro do mesmo ano. - Após a notificação do
candidato e em face de seu não comparecimento à
Diretoria de saúde local, o impetrante foi desclassificado
do certame. - Em que pese ao ora apelante afirmar que
teve problemas no recebimento de mensagens por
correio eletrônico, caberia ao candidato acompanhar as
notícias referentes ao certame, por meio das publicações nos endereços eletrônicos
www.rboconcursos.com.br e www.mongagua.sp.gov.br,
no quadro de avisos da Prefeitura municipal, bem como
no jornal da cidade, conforme disposto no edital. -
Reconhece-se, assim, que a Administração pública

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006251-63.2015.8.26.0625 -Voto no 11.849 - RS
6
observou todos os deveres previstos no edital do
certame, não se podendo alegar ofensa aos princípios
da publicidade e razoabilidade. Não provimento da
apelação.” (Apelação Cível 1000314-34.2019.8.26.0366,
11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ricardo Dip, j.
14/06/2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
PARA PROFESSOR (PEB II) - CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO
OFICIAL
PARA
ESCOLHA
DE
VAGAS
-
NÃO
MANIFESTAÇÃO DA CANDIDATA - EXCLUSÃO DO
CERTAME - PEDIDO DE NOVA CONVOCAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO
EM ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES - RECURSO
IMPROVIDO
PARA
MANTER
A
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA.”
(Apelação
Cível
0022302-78.2011.8.26.0053;
Relator
(a): Pires
de
Araújo; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 26/03/2012; Data de Registro:
05/04/2012)
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
impetrante.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta
deverá ser apresentada no momento da interposição de referidos
recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)